Tribunal: TJMT
Processo: 0010595-23.2010.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010595-23.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERA ANTONIA FREITAS DA SILVA - CPF: 782.675.441-00 (APELANTE), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), LUCIENE RIBEIRO XAVIER CESCHIELLI - CPF: 621.273.301-53 (APELADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR PELA REQUERIDA APÓS DECISÃO LIMINAR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de nunciação de obra nova, condenando a requerida apenas ao pagamento dos honorários periciais já desembolsados pela autora, mas impondo à própria autora o ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) a quem deve ser atribuído o ônus da sucumbência, considerando o princípio da causalidade; e (ii) qual o valor adequado dos honorários advocatícios, ante o reduzido valor da condenação e o trabalho realizado durante os aproximadamente 15 anos de tramitação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes.

No caso em análise, resta incontroverso que a requerida realizou obra irregular, adjacente ao muro de divisa dos imóveis, sem observância das normas técnicas pertinentes, o que motivou o ajuizamento da ação pela autora.

A requerida somente procedeu à demolição da obra irregular após ser intimada da decisão liminar proferida nos autos, demonstrando que foi sua conduta que deu causa à propositura da demanda.

A posterior demolição da parede pela requerida configura reconhecimento tácito do pedido principal formulado pela autora, o que não implica em sucumbência desta, mas da parte que deu causa ao litígio.

Na hipótese de proveito econômico irrisório, como é o caso dos autos (10% sobre R$1.500,00), os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC, aplicando-se o que for maior, conforme dispõe o § 8o-A do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A distribuição dos ônus da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, condenando-se ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a parte que deu causa à instauração do processo, ainda que a outra parte tenha sido vencedora apenas parcialmente na demanda.

Em caso de proveito econômico irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme os parâmetros do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de apelação interposta por VERA ANTONIA FREITAS DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis (Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira), que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Pedido Demolitório e de Perdas e Danos no 0010595-23.2010.8.11.0003, movida pela Autora\Apelante,
julgou parcialmente procedente

o pleito exordial, para o fim de condenar a Requerida\Apelada ao pagamento, do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada, a Autora\Apelante interpôs recurso de apelação (id. 280455399) sustentando que: (i) a sentença deve ser reformada, pois, conforme entendimento predominante no sistema processual civil brasileiro, aquele que deu causa ao processo deve arcar com as despesas deles decorrentes; (ii) foi a Apelada quem deu causa ao ajuizamento da ação, pois iniciou sua obra sem observância das normas técnicas e licenças municipais e não quis atender aos avisos da apelante; (iii) a Apelada só parou com a obra após a intimação da decisão liminar; (iv) o valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação é irrisório (R$ 867,84), diante do trabalho realizado pelo advogado que se dedicou ao processo por aproximadamente 15 (quinze) anos; (v) os parágrafos 8o e 8o-A do artigo 85 do CPC determinam que quando o proveito econômico for irrisório, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, tendo como parâmetro os valores recomendados pela Seccional da Ordem dos Advogados de Mato Grosso.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, fixando os honorários de sucumbência conforme dispõem os parágrafos 8o e 8o-A do artigo 85 do CPC, conforme valor da tabela da OAB-MT, e condenar a apelada a pagar integralmente as despesas do processo e os honorários advocatícios.

Mesmo intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 280455406.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação foi proposta sob a alegação de que a requerida realizou construção em área que pertenceria à autora, causando-lhe prejuízo e impossibilitando a plena fruição de seu direito de propriedade.

A autora alegou que a edificação em questão foi erguida de forma irregular e sem observância das normas urbanísticas e edilícias pertinentes, pleiteando ao final a demolição da obra e a condenação da requerida ao pagamento de perdas e danos.

Em decisão liminar (id. 64984194, fls. 92-94), o Juízo determinou que a requerida realizasse reparos, especificamente o preenchimento do espaço existente entre o muro e a parede, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Citada, a requerida apresentou contestação arguindo preliminarmente a ausência de interesse processual, sob o argumento de que já havia demolido a parede adjacente ao muro da autora, o que foi comprovado por petição juntada em maio de 2014 (id. 64984194, fls. 114-117).

Na fase de saneamento do feito, foi proferido despacho saneador (id. 64984194, págs. 139-142) no qual foi rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela requerida e fixados os pontos controvertidos consistentes na definição dos limites da propriedade da autora e na regularidade da construção impugnada.

Foi determinada a produção de prova pericial, realizada e juntada aos autos (id. 64984194, págs. 166-180). O laudo pericial complementar, elaborado pelo perito Adalberto Lopes de Sousa Júnior em 28 de março de 2024, concluiu que: (i) as paredes foram executadas com afastamento, porém tal afastamento decorreu dos recortes do muro da reclamante, não sendo linear em todo o percurso, apenas nos recortes mencionados; (ii) em nenhum momento foi constatada invasão de lote pela reclamada; (iii) não foi vislumbrado nenhum tipo de impermeabilização no local, em nenhuma das paredes, tanto da reclamada quanto da reclamante; e (iv) os danos são de "grau de risco mínimo", classificados como "impacto recuperável".

Encerrada a fase instrutória, as partes foram intimadas para apresentação de alegações finais (id. 153475301), oportunidade em que a Autora\Apelante reiterou a necessidade de demolição da construção, ao passo que a requerida insistiu na regularidade da obra e na ausência de prejuízo concreto à autora.

Tendo em vista as considerações apresentadas, entendo que a recorrente possui razão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal centra-se em dois pontos principais:
a-)
a definição de qual parte deve arcar com os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade; e
b-)
a adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Inicialmente, cabe destacar que o princípio da causalidade é basilar na distribuição dos encargos processuais no sistema processual brasileiro. Tal princípio determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Esse princípio, embora relacionado com o princípio da sucumbência, com ele não se confunde, sendo mais amplo e servindo de fundamento para a própria regra da sucumbência.

No presente caso, verifica-se que a demanda foi proposta em razão da conduta da Requerida\Apelada, que realizou obra irregular em seu imóvel, adjacente ao muro de divisa com o imóvel da Autora\Apelante, sem observância das normas técnicas pertinentes, conforme comprovado nos autos e não especificamente impugnado pela parte requerida.

O que se observa é que a Apelada, após ser intimada da decisão liminar que determinava a realização de reparos no imóvel, optou por demolir a parede construída de forma irregular, conforme noticiado nos autos em 08/08/2012 (id. 64984194, fls. 100 a 105) e confirmado pela própria requerida em petição de maio/2014 (id. 64984194, fls. 114 a 117).

Tal conduta configura inequívoco reconhecimento tácito do pedido principal formulado pela autora na inicial, que pleiteava justamente a demolição da obra irregular.

Com efeito, se a obra era regular e atendia às normas técnicas aplicáveis, como alegado pela requerida em sua defesa, não haveria motivo para sua demolição voluntária.

Nesse contexto, aplicando-se o princípio da causalidade, é forçoso reconhecer que a Ré\Apelada foi quem deu causa à propositura da demanda, ao realizar obra irregular que potencialmente poderia causar danos ao imóvel vizinho, ignorando os avisos da autora/apelante, que só recorreu ao Judiciário após esgotadas as tentativas de solução amigável, conforme relatado na inicial e não especificamente impugnado na contestação.

Ademais, importante observar que, conforme o laudo pericial complementar, a obra realizada pela requerida não observou as normas técnicas pertinentes, notadamente quanto à impermeabilização, elemento fundamental para evitar danos ao imóvel vizinho.

O perito foi categórico ao afirmar que "
não foi vislumbrado nenhum tipo de impermeabilização no local, em nenhuma das paredes, tanto da reclamada quanto da reclamante
".

Assim, ainda que os danos ao imóvel da autora tenham sido classificados como de "grau de risco mínimo", é inegável que a construção irregular realizada pela requerida, sem a devida impermeabilização e em desacordo com as normas técnicas aplicáveis, foi o fator determinante para a propositura da ação, devendo ela, portanto, arcar com os ônus da sucumbência.

No que concerne ao valor dos honorários advocatícios, a sentença recorrida fixou-os em 10% sobre o valor atualizado da condenação (R$ 1.500,00, mil e quinhentos reais).

De fato, tal valor se mostra irrisório e desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado durante os aproximadamente 15 anos de tramitação processual, não remunerando adequadamente os serviços prestados e desconsiderando a complexidade da causa, que demandou inclusive a produção de prova pericial.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 8o e 8o-A, estabelece que:

"
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

§ 8o-A Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
"

No caso em apreço, o valor da condenação é irrisório, e o proveito econômico obtido pela parte Autora também o é, haja vista que o pedido principal era a demolição da obra irregular, que já foi realizada pela requerida após a concessão da liminar.

Assim, aplicando-se o disposto nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se os valores recomendados pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para seu serviço (aproximadamente 15 anos) e as peculiaridades do caso concreto, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este que se mostra proporcional ao trabalho realizado e às circunstâncias do caso.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

a-)
inverter os ônus da sucumbência, condenando a Ré\Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

b-)
fixar os honorários advocatícios em favor do patrono da Autora\Apelante no valor equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025